Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir o valor fixado a título de danos morais em razão da prática dos crimes de vias de fato e injúria racial. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando ausência de fundamentação quanto à comprovação dos danos morais e à capacidade econômica da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fundamentar adequadamente a condenação por danos morais, especialmente no que tange à comprovação dos prejuízos suportados pela vítima e à fundamentação concreta para a fixação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não apresenta omissão. O valor dos danos morais foi fixado com base nos elementos dos autos, levando em consideração a ausência de comprovação da capacidade econômica da ré e a adequação do quantum já reduzido.
Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou a valoração das provas, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente caso.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos que justificam a condenação por danos morais, afastando qualquer vício que pudesse ensejar a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão quando a fundamentação apresenta elementos suficientes para justificar a fixação de danos morais, mesmo sem a necessidade de comprovação matemática do abalo moral sofrido.